Tribunal: TJMT
Processo: 1021359-74.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
VISTOS.
Com apoio no artigo 5o, incisos LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado habeas corpus em favor de Vitor Moreira Fernandes Vieira, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao ius ambulandi decorrente de ato do Juízo da 9a Vara Criminal Especializada em Delitos Tóxicos da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como coator.
Extrai-se que o paciente foi preso em flagrante em 09 de agosto de 2021, pela suposta prática do crime tipificado no art. 33, da Lei n.o 11.343/2006.
Argumentou o impetrante que houve a conversão da prisão em flagrante em preventiva na audiência de custódia, sendo fundamentado na reprovabilidade da conduta e na necessidade de garantia da ordem pública, visto a grande quantidade de entorpecente apreendido.
Declarou que os argumentos utilizados para justificar a segregação cautelar são genéricos e empregam elementos próprios do tipo penal, contudo, as referidas circunstâncias, por si, não podem impor a privação antecipada da liberdade.
Aduziu afronta ao princípio da homogeneidade, uma vez que caso venha ser o beneficiário condenado, o regime inicial a ser estipulado dificilmente será o fechado, além de o paciente ter assumido a propriedade de parte da droga e afirmou ser usuário de drogas crônico.
Destacou que o beneficiário é tecnicamente primário, haja vista possuir apenas ação penal em andamento, detém residência fixa e já conta com uma intenção de contratação para o trabalho lícito.
Asseverou que a decisão não possui fundamentação concreta e sequer existe indicação dos requisitos do art. 312, do CPP, apontando apenas a suposta gravidade do crime e quantidade de entorpecente, além do mais, o enunciado 06 do TJMT não deve ser interpretado de forma isolada e sim de maneira sistêmica com outros elementos constante nos autos.
Relatou que, no presente caso, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes, adequadas e proporcionais para preservar a ordem pública, a aplicação da lei penal e manutenção da ordem econômica.
Assim, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o ius ambulandi do beneficiário. (Id. 11099979)
RELATADO O NECESSÁRIO.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado por Vitor Moreira Fernandes Vieira, contra ato emanado pelo juízo da 9a Vara Criminal Especializada em Delitos Tóxicos da Comarca de Cuiabá/MT.
Inicialmente ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
Extrai-se que o paciente, foi preso em flagrante delito, em 09 de agosto de 2021, pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, tendo a prisão em flagrante convertida em preventiva em audiência de custódia.
In casu, o Juiz singular decretou a prisão preventiva do paciente, consignando que estão presentes a materialidade e indícios suficientes de autoria referente ao delito imputado (fumus commissi delicti), uma vez que supostamente foi apreendido em posse do acusado, durante busca pessoal 01 (uma) porção de maconha e dentro de sua residência mais 08 (oito) porções de maconha, 01 (um) barra e 1⁄2 (meia) meia de maconha [material A - 84,90g (oitenta e quatro gramas e noventa centigramas ), material B - 0,635g (seiscentos e trinta e cinco gramas) e material C - 143,50g (cento e quarenta e três gramas e cinquenta centigramas) – Id. 110919969, pág. 86/89 – Laudo Pericial n.o 3.14.2021.77996-01], além da quantia em espécie de R$ 600,00 (seiscentos reais), 01 (uma) balança de precisão e 01 (um) rolo de papel filme usado.
Outrossim, a autoridade coatora também entendeu necessária a adoção da medida cautelar, pois verificou-se que o beneficiário responde a duas ações penais, pela prática de crimes idênticos, (autos n.o 0028398-81.2019.8.11.0042 – código 11665351; e n.o 0032487-50.2019.8.11.0042 – código 11830729), conforme é possível observar pela Folha de Antecedentes Criminais (Id. 110919969, pág. 133/135). Logo, a manutenção da prisão preventiva está justificada, principalmente pelo risco de reiteração delitiva, exigindo do poder judiciário a adoção da medida para garantir a ordem pública.
Desse modo, satisfeitos os requisitos e pressupostos legais da prisão preventiva, com o apontamento dos motivos que tornam imprescindíveis a manutenção da medida, não há como cogitar conceder ao increpado a liberdade em sede de liminar, mesmo que seja mediante a sua subordinação ao cumprimento das restrições não prisionais, dispostas no art. 319 do CPP, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para a proteção da segurança pública.
Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é “Inapropriada a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 da lei penal adjetiva quando a custódia processual revela-se, com fulcro na gravidade efetiva do crime, suficiente e adequada a alcançar os fins instrumentais da persecução criminal, mormente a salvaguarda da ordem pública. 7. Habeas corpus não conhecido” (HC 447.296/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 20/06/2018).
Neste andar, possíveis bons predicados do paciente, isoladamente, não inviabilizam a manutenção da segregação cautelar, desde que presentes os requisitos e fundamentos do art. 312 do Código de Processo Penal.
Precisamente, em razão dessa finalidade acautelatória, não há como se aferir o cabimento das prisões provisórias com base em conjecturas sobre o resultado da persecução penal, até porque, para sua fixação, são necessários certos aspectos subjetivos, que deverão ser preenchidos, como expressamente previstos excertos da Lei Fundamental Penal.
Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:
“Discussão referente à ofensa ao princípio da homogeneidade pela prisão preventiva, diante da possibilidade de fixação de regime prisional diverso do fechado, não merece guarida em sede de habeas corpus, pois não cabe aos recorrentes presumir o regime de cumprimento da pena que poderá ser fixado quando do julgamento do feito”. (RHC n. 58.851/MS, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2015,DJe 15/12/2015).
Portanto, verifico no caso em tela, a presença dos requisitos para a manutenção da segregação cautelar, isto é, fumus comissi delitcti, consistente nos fortes indícios de autoria e a prova da materialidade, e o pericullum libertatis, que consiste no resguardo da ordem pública, sendo a custódia cautelar medida que se impõe, estando a decisão em consonância com o esposado no art. 93. Inc. IX, da Carta Magna.
Desta forma, em se tratando de pedido liminar, onde cumpre ao julgador apenas verificar se estão presentes, na hipótese, os pressupostos autorizadores da medida urgente e, não estando presentes os pressupostos que autorizam primus ictus oculi a concessão da urgência, indefiro a liminar, restando o lado sumaríssimo do presente writ.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter informações de caráter jurídico imprescindíveis, indicando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da manutenção da prisão preventiva de VITOR MOREIRA FERNANDES VIEIRA, os fundamentos da decisão atacada, e da imprescindibilidade da medida cautelar adotada, juntando cópia das decisões proferidas, esclarecendo quanto a existência ou não de antecedentes criminais e o risco de reiteração delitiva do beneficiário.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares documentos que esclareçam a pretensão trazida no writ e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.